Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no art. 1.418 do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
2. Comprovada a quitação do imóvel, faz jus o consumidor à outorga da escritura definitiva do bem, livre de gravames. A existência da hipoteca, por si só, não é empecilho à concretização do direito do promitente comprador, visto que a relação jurídica estabelecida entre o banco e a construtora não lhe atinge (súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. Tendo a instituição financeira se recusado a promover a baixa na hipoteca, cabível a sua condenação nos ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.